Tribunal: TJSP
Processo: 2044382-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendido relaxamento da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória. Subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas do cárcere, todas com expedição de alvará de soltura Descabimento. O prazo de conclusão do juízo de culpa não deve resultar de mera soma aritmética, mas

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendido relaxamento da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória. Subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas do cárcere, todas com expedição de alvará de soltura Descabimento. O prazo de conclusão do juízo de culpa não deve resultar de mera soma aritmética, mas sim ser aferido de acordo com as particularidades do caso em concreto. Precedentes do C. STJ. Dilação que não decorre de desídia por parte do Poder Judiciário, compatível que é com as particularidades do processo. Audiência de continuação designada para data próxima, podendo se encerrar a instrução, Prazo de prisão cautelar (um ano e seis meses) que, dentro de um critério de razoabilidade, é compatível com as peculiaridades da ação, não se verificando exagerada dilação por desídia do poder judiciário, que tem tomado todas as medidas para garantir regular e satisfatória instrução.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2044382-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é impetrante EMERSON
RUAN FIGUEIREDO DA SILVA, Pacientes FERNANDO CESAR BARBOSA DA
SILVA e MURILLO HENRIQUE DANIEL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044382-49.2020.8.26.0000 -Voto no 18208
2
HABEAS CORPUS No 2044382-49.2020.8.26.0000.
Impetrante: Emerson Ruan Figueiredo da Silva (Advogado).
Pacientes: FERNANDO CESAR BARBOSA DA SILVA e MURILO
HENRIQUE DANIEL DA SILVA.
Origem: Vara Criminal.
Comarca: Cruzeiro.
VOTO no 18.208.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO DE
DROGAS.

EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendido relaxamento da prisão preventiva
ou a concessão de liberdade provisória.
Subsidiariamente, a substituição da prisão por
medidas cautelares diversas do cárcere, todas
com
expedição
de
alvará
de
soltura
Descabimento. O prazo de conclusão do juízo
de culpa não deve resultar de mera soma
aritmética, mas sim ser aferido de acordo com
as particularidades do caso em concreto.
Precedentes do C. STJ. Dilação que não
decorre de desídia por parte do Poder
Judiciário,
compatível
que
é
com
as
particularidades do processo. Audiência de
continuação designada para data próxima,
podendo se encerrar a instrução, Prazo de
prisão cautelar (um ano e seis meses) que, dentro
de um critério de razoabilidade, é compatível
com as peculiaridades da ação, não se
verificando exagerada dilação por desídia do
poder judiciário, que tem tomado todas as
medidas para garantir regular e satisfatória
instrução.
Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044382-49.2020.8.26.0000 -Voto no 18208
3
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/07), com pedido liminar, proposta pelo Doutor Emerson Ruan
Figueiredo da Silva (Advogado), em benefício de FERNANDO
CESAR BARBOSA DA SILVA e MURILO HENRIQUE
DANIEL DA SILVA.
Consta que os pacientes foram autuados em
flagrante delito e, após, denunciados por incurso no artigo 33 e
35, caput, combinado com artigo 40, incisos III e VI, todos da
Lei no 11.343/06, com conversão para preventiva, por decisão
proferida em audiência de custódia realizada no dia
09.02.2019, pelo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de Guaratinguetá. O feito tramita na Vara Criminal da
Comarca de Cruzeiro, cujo magistrado ali oficiante é apontado,
aqui, como “autoridade coatora”.
O impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal na decisão referida, haja vista alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044382-49.2020.8.26.0000 -Voto no 18208
4
excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que
os pacientes se encontram presos por aproximadamente 395
(trezentos e noventa e cinco) dias sem encerramento da instrução,
extrapolando os limites da razoabilidade. Alega que a prisão é
desproporcional, pois em caso de condenação, pode ser fixado
o redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, tendo em
vista as condições favoráveis dos pacientes.
Pretende
em
favor
dos
pacientes:
liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva ou a
concessão de liberdade provisória. Subsidiariamente, a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas do
cárcere, todas com expedição de alvará de soltura. No mérito,
aguarda a confirmação de liminar eventualmente deferida.
Pedido de liminar indeferido (fls. 55/60).
Informações remetidas pela autoridade coatora
(fls. 63/64).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044382-49.2020.8.26.0000 -Voto no 18208
5
denegação da ordem (fls. 68/77).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme verificado nos autos, o pacientes
foram denunciados porque, em data incerta, teriam se
associado a Cássio Felipe do Nascimento Batista e ao
adolescente Thiago Augusto Viana de Souza, para o fim de
praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.
No dia 08 de fevereiro de 2019, na Rua Carlos
Bregalda, no 121, Bairro Vila Ana Rosa Novaes, na cidade e
comarca de Cruzeiro, os pacientes, agindo em unidade de
desígnios, entregaram e venderam 03 (três) pedras de crack,
pesando aproximadamente de 6,3 gramas.
Consta
também
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo acima descritas, na Rua João Cláudio
Gosling, no 515, Bairro Vila Ana Rosa Novaes, na cidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044382-49.2020.8.26.0000 -Voto no 18208
6
comarca de Cruzeiro, eles mantinham em depósito e
guardavam 7 (sete) pedras de crack, com peso aproximado de
4.3 gramas, e 1 (uma) trouxinha de “maconha”, pesando
aproximadamente 5 (cinco) gramas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
É da denúncia que na data dos fatos, policiais
civis efetuavam operação de campana no local referido, por
haver notícia de que os pacientes e corréus praticavam o
tráfico de entorpecentes nas proximidades da Escola “Sesi”.
Eles, então, se posicionaram em um ponto estratégico e
filmaram a ação criminosa (denúncia de fls. 212/214).
A decisão impugnada surgiu assim motivada:
“Vistos. Pretende a Defesa de FERNANDO CESAR BARBOSA DA SILVA e
MURILLO HENRIQUE DANIEL DA SILVA a liberdade provisória, sustentando o
excesso de prazo para a conclusão da instrução processual. Não é o caso, todavia,
de se acolher a pretensão. Muito embora o acusado esteja preso desde fevereiro
de 2019, é certo também que devem ser sopesadas as circunstâncias particulares
do caso em apreço. Deve ser levar em conta, no caso, o princípio da razoabilidade,
segundo o qual o excesso de prazo deve ser apurado caso a caso, tendo em conta
as especificidades de cada processo. No caso em exame, não se evidencia desídia
ou omissão do juízo. Não há, da mesma forma, ato protelatório da acusação e,
tampouco, demora cartorária que pudesse determinar o transcurso do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044382-49.2020.8.26.0000 -Voto no 18208
7
doutrinariamente tido como o suficiente para o encerramento da colheita da prova.
Ausentes tais circunstâncias, não se evidencia o alegado constrangimento ilegal.
Neste sentido, já se decidiu que não sendo comprovadamente imputável ao Juiz
processante o alegado excesso de prazo, não há como configurar-se o
constrangimento (RSTJ 14/93). A respeito do assunto, tem-se que o prazo para
concluir a instrução criminal não se conta apenas pela soma dos dias. Urge conjugá-
la com o juízo da razoabilidade, ante as dificuldades de cada processo (STJ, RHC
3.806-3 MS, Re. Min. Anselmo Santiago). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. No mais, designo audiência em continuação para o
dia 28 de maio de 2020, às 14:45 horas, requisitando-se o policial e os réus, bem
como intimando-se as testemunhas nos endereços fornecidos pelo Ministério
Público. Int. Cruzeiro, data certificada eletronicamente” (fls. 417/418, dos autos
principais).
De acordo com as informações, os autos
seguem em regular trâmite, aguardando audiência de
interrogatório,
instrução,
debates
e
julgamento
em
continuação, designada para o dia 28.05.2020 (fls. 63/64).
Não há de se cogitar, na espécie, em
excesso de prazo.
O melhor entendimento jurisprudencial é no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044382-49.2020.8.26.0000 -Voto no 18208
8
sentido de que os prazos referentes às fases procedimentais
mencionados no Código de Processo Penal são impróprios, ou
seja, admite-se sua extrapolação desde que justificado no caso
concreto. O excesso nunca pode ser aferido por mero cálculo
aritmético. Neste sentido, o seguinte precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA
DE REQUISITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECORRENTE PRESO EM 02.11.2012. EXCESSO
DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS
COMPLEXAS. DEMORA JUSTIFICÁVEL DO FEITO.
TRAMITAÇÃO COMPREENDIDA COMO REGULAR.
I - O exame da alegada ilegalidade da fundamentação
da prisão preventiva do Recorrente acarretaria
supressão de um grau de jurisdição, pois a matéria
não foi apreciada na origem. II - A eventual
ilegalidade da prisão cautelar por excesso de
prazo para formação da culpa deve ser analisada
de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, não resultando da simples soma
aritmética dos prazos abstratamente previstos na
lei processual penal, porquanto tais prazos não
são absolutos, mas parâmetros para efetivação do
direito à razoável duração do processo (art. 5o,
LXXVIII, CR) e do princípio da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, da CR), ao evitar a
antecipação
executória
da
sanção
penal.
Precedentes. III - O excesso de prazo pela demora
na conclusão da instrução criminal somente restará
caracterizado quando decorrente de providências
solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por
desídia estatal, revelando-se justificável, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044382-49.2020.8.26.0000 -Voto no 18208
9
complexidade da ação penal, quantidade de réus
denunciados e necessidade de diligências, expedição
de precatórias, dentre outros motivos. Precedentes. IV
- O retardamento para a conclusão da ação penal
justifica-se devido à a necessidade de realização de
avaliação psicológica na vítima, bem como da
instauração de incidente de insanidade mental. V -
Recurso ordinário em habeas corpus improvido,
recomendando-se
a
adoção
de
celeridade
no
julgamento do feito.” (STJ - RHC: 44280 SE, Quinta
Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa j. 24/04/2014
v.u.).
No presente caso, não se vislumbra exagerada
dilação do prazo para formação da culpa (pouco mais de um ano e
quatro até a presente data), destacando-se que se trata de ação com
03 (três) acusados, com necessidade de expedição de
precatória para oitivas, o que demanda mais tempo para a
conclusão da ação no piso, mas sempre dentro do critério da
razoabilidade, cabendo aqui ressaltar não se ter constatado
dilação no prazo em razão de desídia do Poder Judiciário.
Muito pelo contrário, o que se verifica é que o Juízo tem
tomado todas as medidas cabíveis para garantir a prestação
jurisdicional em tempo adequado, para se garantir regular e
satisfatória
instrução,
destacando-se
que audiência de
continuação está designada para data muito próxima, quando
deve se encerrar a instrução, com prolação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044382-49.2020.8.26.0000 -Voto no 18208
10
Nada, repita-se, nada se verificou sobre procrastinação ou
omissão, por parte do Juízo, em relação aos fatos, aqui,
apresentados,
constando-se,
inegavelmente,
regular
tramitação da ação, de sorte que não se pode falar, em
absoluto, que o tempo de prisão cautelar, medida esta
inequivocamente imprescindível para resguardo da ordem
pública, é incompatível com as peculiaridades da ação, que, de
fato, como colocado, exigem maior prazo, daí porque não há
de se cogitar na concessão de medida tal como a pleiteada,
mesmo porque, destaca-se, ainda permanecem válidos os
fundamentos que determinaram a medida de exceção.
Sem vislumbrar, portanto, abuso ou ilegalidade
corrigível por “habeas corpus”, não há como acolher o pleito.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR